Tribunal: TJMT
Processo: 8010575-71.2013.8.11.0040
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010575-71.2013.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material, Seguro, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ROBERTO PEREIRA DA SILVA - CPF: 654.932.061-53 (RECORRIDO), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (RECORRENTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Embargos Declaratórios: 8010575-71.2013.8.11.0040

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE SORRISO

Embargante(s): ROBERTO PEREIRA DA SILVA

Embargado(s): HDI SEGUROS S.A.

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 07/12/2021

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NA CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EMBARGOS DECLARATÓRIOS COM EFEITOS INFRINGENTES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM VALOR IRRISÓRIO – POSSIBILIDADE DE ESTIPULAR VALOR FIXO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, §8º DO CPC – EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Faz-se necessário privilegiar o trabalho desenvolvido pelos advogados e, por consequência, toda a classe, de modo que por se tratar de honorários advocatícios em valor irrisório, entendo pela fixação nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

Embargos declaratórios acolhidos para condenar a parte promovida ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Pretende o Embargante a modificação do acórdão, em caráter infringente, para majorar o valor fixado a título de honorários advocatícios, uma vez que houve fixação no patamar de 10% sobre o valor da condenação, o que totalizaria tão somente R$ 500,00 (quinhentos reais), já que a condenação foi no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que se mostra aviltante ao nobre exercício da advocacia.

Afirma que a ação se estende desde 2013, sem qualquer resolução por parte da seguradora, que descumpre a ordem judicial, mesmo com a fixação de multa, além de recorrer quando incabível recurso inominado, ensejando mais trabalho ao advogado, em apresentar contrarrazões e participar de sustentação oral.

Houve apresentação de contrarrazões aos embargos declaratórios.

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 1.022 do CPC.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - ALEGADA CONTRADIÇÃO COM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO A SER DEFINIDO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA - MATÉRIA ENFRRENTADA NO ACÓRDÃO -
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE
- AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSOS DESPROVIDOS.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

(N.U 1000480-60.2019.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE
03/03/2021
).

No voto proferido por esta magistrada, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios restou assim fixada:

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

De fato, entendo que razão assiste à parte Embargante, sendo necessário privilegiar o trabalho desenvolvido pelos advogados e, por consequência, toda a classe, de modo que por se tratar de honorários advocatícios em valor irrisório, entendo pela fixação nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil,
in verbis:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Necessário se levar em conta, ainda, que tal ação foi distribuída no ano de 2013, ou seja, há 08 (oito) anos, não havendo dúvidas de que o advogado despendeu esforços para o processamento do feito.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os ACOLHO para condenar a parte promovida ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021